Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. VERBAS PRETÉRITAS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CRÉDITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. MONTANTE ATUALIZADO. DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO. CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 810. STJ. TEMA 905. ÍNDICE IPCA-E. TESE REAFIRMADA PELO STF EM 03.10.2019. NÃO MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. No julgamento do RE 870.947, tema 810, pela sistemática da repercussão geral, o STF firmou tese no sentido de que é inconstitucional "a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança", sendo o IPCA-E o índice que melhor se presta à recomposição da moeda.

2. No dia 03.10.2019, foi reafirmada, pelo Supremo, decisão da Corte que definiu o IPCA-E, e não mais a TR, como o índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, tendo os Ministros, por maioria, negado provimento a quatro embargos de declaração opostos contra referido acórdão, no âmbito da repercussão geral do RE no 870.947, Tema 810, concluindo eles, ainda, pela não modulação de efeitos da decisão.

3. Recurso conhecido e desprovido.